Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722758-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar, à agravante, que autorizasse e custeasse o exame “OncoType Dx”, consoante solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. A agravante afirma que a probabilidade do direito e o perigo de dano baseia-se no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada, estará a impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para este tipo de procedimento; que, para tanto, a negativa se encontra encampada através da legislação pertinente, visto que o procedimento pleiteado não possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da RN 465/2021, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito; que as astreintes foram arbitradas de forma desproporcional e desarrazoada, em face do prazo concedido para cumprimento do comando judicial; que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, bem como seja determinada limitação razoável à sua aplicação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, vislumbra-se a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. A agravada participa de plano de saúde empresarial, tendo sido diagnosticada com neoplasia (câncer na mama esquerda), submetendo-se, em 18/05/2021, à cirurgia para retirada do tumor, que foi, em seguida, enviado para biópsia no laboratório CIAP Centro Integrado de Anatomia Patológica de Brasília-DF, onde foram confirmadas as constatações anteriores a respeito da malignidade do tumor (ID 95018211). Em consequência, a agravada precisa realizar o exame “OncoType Dx” para prognóstico do risco de recidiva e a necessidade ou não do tratamento quimioterápico, conforme consta da solicitação para tal exame, subscrita pela médica oncologista, Dra Ludmila Teles (ID 95018209). Inicialmente, verifica-se que não houve justificativa técnica nem consta dos autos relatório médico que aponte as circunstâncias concretas da premência ou urgência na realização do exame, a ponto de, caso não deferido o pedido, restaria prejudicada a tutela jurisdicional, por meio da qual se pretende tornar efetivo o direito à saúde (arts. 6o e 196, CF). Não se discute que o câncer é uma doença grave, não sendo incomum risco de recorrência e a agravada teve, prima facie, a devida cobertura do plano de saúde, quanto ao tratamento médico-hospitalar da enfermidade, com a realização de cirurgia para retirada do tumor maligno (Carcinoma Ductal Invasor, grau 2, estadiamento patológico pT1b pN0 M0). Assim, a questão cinge-se à recusa da agravante em não autorizar a realização do exame “OncoType Dx”, por ausência de previsão contratual e na suposta inobservância às orientações e critérios estabelecidos pela ANS para a realização do exame requerido, que é de alto custo. Cabe destacar que a 4a Turma do STJ, no julgamento do REsp. n. 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, passou a considerar inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo, superando o até então consolidado naquele colegiado (overruling). A propósito, a novel Resolução ANS n. 465/2021, passou a considerar como taxativo o “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde”. (art. 2o). No entanto, independentemente do fato de o rol da ANS ser ou não taxativo e de o exame não estar nele previsto, não restou demonstrada, como dito, a sua urgência. Ademais, o exame deve ser realizado somente no exterior (ID 97083172), de modo que, nesse caso, a cobertura estaria excluída, consoante arts. 10 e 16, X, da Lei n. 9.656/98 (REsp 1762313/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). Por fim, o perigo de dano, na perspectiva da postulação da agravante, afigura-se evidenciado, ante a determinação de cumprimento da liminar, com cominação de astreintes, de modo que tal situação pode acarretar prejuízo financeiro e desequilíbrio atuarial à agravante, em face do efetivamente contratado pelas partes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ficando, em consequência, afastada a imposição de astreintes à agravante, sem prejuízo de nova análise pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora